Tribunal: STF
Processo: RE 1282357
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-04
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE FALSIDADE IDEOLÓGICA E USO DE DOCUMENTO FALSO. ARTIGOS 299 E 304 DO CÓDIGO PENAL. AUTORIA E MATERIALIDADE. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. PRESCRIÇÃO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DE ACÓRDÃO PENAL CONDENATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. PLENÁRIO. ADCs 43, 44 E 54. RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE. 
    DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou: 
    “PENAL. USO DE DOCUMENTO PARTICULAR IDEOLOGICAMENTE FALSO. ART. 304 C/C ART. 299 DO CÓDIGO PENAL. COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO – CONAB. POLÍTICA NACIONAL DE PREÇOS MÍNIMOS. MATERIALIDADE, AUTORIA E DOLO COMPROVADOS. ADEQUAÇÃO TÍPICA. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA.
    1. Pratica o delito de que trata o art. 304 c/c art. 299 do Código Penal aquele que faz uso de documento ideologicamente falso.
    2. Caso em que o acusado fez uso de declaração de produtor rural ideologicamente falsa, no sentido de que a produção era de sua própria fazenda, por ocasião da opção de venda de arroz à Companhia Nacional de Abastecimento – CONAB, restando comprovada a materialidade, a autoria e o dolo do delito.
    3. Embora aparentemente a conduta possa ser enquadrada naquela prevista no art. 171, § 3º, do Código Penal, os fatos narrados se subsumem à conduta de que trata o tipo do art. 304 c/c art. 299 do Código Penal, não ao delito de estelionato, porque a celebração de contrato de venda com a CONAB - a qual, para o juízo de origem, seria a materialização da elementar ‘vantagem ilícita’ do delito de estelionato – se tratava, na verdade, de direito constante do patrimônio jurídico do acusado antes mesmo do uso das declarações ideologicamente falsas.
    4. Encerrada a jurisdição criminal de segundo grau, deve ter início a execução das penas impostas, independentemente da eventual interposição de recurso especial ou extraordinário, consoante Súmula 122 deste Tribunal”. (Doc. 7,p. 11-12)
    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados. (Doc. 7, p. 92) 
    Nas razões do apelo extremo a parte recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação ao artigo 5º, XL e LVII, da Constituição Federal. (Doc. 7, p. 114-117) 
    Argumenta, em síntese, que: (i) não há comprovação da autoria e materialidade delitivas; e (ii) as regras de prescrição da Lei 12.234/2010 não se aplicariam ao caso sub examine.
    O Tribunal a quo proferiu juízo positivo de admissibilidade do recurso. (Doc. 7, p. 156)
    É o relatório. DECIDO.
    O recurso merece prosperar parcialmente.
    A resolução da controvérsia revelada pelas alegações de ausência de comprovação da autoria e materialidade delitivas, por demandar a análise aprofundada do conjunto fático-probatório dos autos, não pode ser revista pela Suprema Corte, em face da incidência da Súmula 279 do STF, que dispõe: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. 
    Não se revela cognoscível, em sede de recurso extraordinário, a insurgência que tem como escopo a incursão no contexto fático-probatório presente nos autos. Com efeito, essa pretensão não se amolda à estreita via do apelo extremo, cujo conteúdo se restringe a discussão eminentemente de direito, em face do óbice imposto pela Súmula 279 do STF. Nesse sentido, aliás, é a jurisprudência desta Corte: 
    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. RAZÕES DE DECIDIR EXPLICITADAS PELO ÓRGÃO JURISDICIONAL. ART. 333 DO CÓDIGO PENAL. MATERIALIDADE E AUTORIA. SÚMULA 279/STF. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015.
    1. Inexiste violação do art. 93, IX, da Constituição Federal. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o referido dispositivo constitucional exige a explicitação, pelo órgão jurisdicional, das razões do seu convencimento. Enfrentadas todas as causas de pedir veiculadas pela parte, capazes de, em tese, influenciar no resultado da demanda, fica dispensando o exame detalhado de cada argumento suscitado, considerada a compatibilidade entre o que alegado e o entendimento fixado pelo órgão julgador.
    2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.
    3. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE 1.244.809-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 9/3/2020, grifei)
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Prequestionamento. Ausência. Autoria. Cerceamento de defesa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes.
    1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF.
    2. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF), tampouco para a análise da legislação infraconstitucional.
    3. Agravo regimental não provido.” (ARE 1.266.686-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), Plenário, DJe de 14/9/2020, grifei)
    Sob esse enfoque, ressoa inequívoca a vocação para o insucesso do apelo extremo, por força do óbice intransponível do referido verbete sumular, que veda a esta Suprema Corte, em sede de recurso extraordinário, sindicar matéria fática. 
    Por oportuno, vale destacar lição de Roberto Rosas acerca da Súmula 279 do STF: 
    “Chiovenda nos dá os limites da distinção entre questão de fato e questão de direito. A questão de fato consiste em verificar se existem as circunstâncias com base nas quais deve o juiz, de acordo com a lei, considerar existentes determinados fatos concretos. 
    A questão de direito consiste na focalização, primeiro, se a norma, a que o autor se refere, existe, como norma abstrata (Instituições de Direito Processual, 2ª ed., v. I/175). 
    Não é estranha a qualificação jurídica dos fatos dados como provados (RT 275/884 e 226/583). Já se refere a matéria de fato quando a decisão assenta no processo de livre convencimento do julgador (RE 64.051, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 47/276); não cabe o recurso extraordinário quando o acórdão recorrido deu determinada qualificação jurídica a fatos delituosos e se pretende atribuir aos mesmos fatos outra configuração, quando essa pretensão exige reexame de provas (ERE 58.714, Relator para o acórdão o Min. Amaral Santos, RTJ 46/821). No processo penal, a verificação entre a qualificação de motivo fútil ou estado de embriaguez para a apenação importa matéria de fato, insuscetível de reexame no recurso extraordinário (RE 63.226, Rel. Min. Eloy da Rocha, RTJ 46/666).
    A Súmula 279 é peremptória: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. Não se vislumbraria a existência da questão federal motivadora do recurso extraordinário. O juiz dá a valoração mais conveniente aos elementos probatórios, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes. Não se confunda com o critério legal da valorização da prova (RTJ 37/480, 56/65)(Pestana de Aguiar, Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., v. VI/40, Ed. RT; Castro Nunes, Teoria e Prática do Poder Judiciário, 1943, p. 383). V. Súmula STJ-7.“ (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 137-138)
    Outrossim, destaca-se que, em se tratando de matéria de ordem pública, é evidente a possibilidade de se reconhecer, ex officio e a qualquer tempo, a extinção da punibilidade pelo decurso do prazo prescricional, consoante reiterados julgamentos desta Corte (ARE 750.147-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 1/7/2015, HC 91.431, Rel. Min. Cezar Peluso, Segunda Turma DJe de 12/2/2010).
    Entretanto, cumpre ressaltar que, in casu, o pedido de declaração de extinção de punibilidade deve ser analisado pelo juízo executante da pena, o qual possui melhores subsídios para analisar o pleito. No mesmo sentido, destaco os seguintes precedentes desta Corte:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRESCRIÇÃO. INVIABILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS. 1. A ausência de omissão, obscuridade ou contradição torna inviável a revisão do julgado em sede de embargos de declaração. Precedentes. 2. O reconhecimento da prescrição, nesta instância extraordinária, deve ser visto com imensa cautela, pois não é possível verificar com segurança se houve causa interruptiva da prescrição, especialmente a reincidência. 3. Embargos de declaração rejeitados.”(ARE 895.656-AgR-ED, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 18/10/2018, grifei) 
    “EMBARGOS DECLARATÓRIOS – ACÓRDÃO – VÍCIO – INEXISTÊNCIA. Inexistindo, no acórdão formalizado, qualquer dos vícios que respaldam os embargos de declaração – omissão, contradição, obscuridade e erro material –, impõe-se o desprovimento. PROCESSO-CRIME – PRESCRIÇÃO – ELEMENTOS – AUSÊNCIA – RECONHECIMENTO – IMPOSSIBILIDADE. Mostra-se inviável analisar a ocorrência da prescrição seja da pretensão punitiva, seja da executória, quando ausentes os elementos processuais necessários à verificação dos marcos interruptivos.” (AI 565.181-AgR-segundo-ED, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe de 26/9/2018, grifei) 
    Noutro giro, quanto ao alegado cumprimento indevido da pena, ressalvado posicionamento individual em sentido diverso, verifico que o acórdão recorrido diverge da nova orientação firmada pelo Plenário desta Suprema Corte no julgamento das ADCs 43, 44 e 54, Rel. Min. Marco Aurélio, proferido na data de 7/11/2019. 
    Ex positis, provejo parcialmente o recurso, com fundamento no disposto no artigo 21, § 2º, do RISTF, para determinar que o Tribunal a quo, observando o julgamento das ADCs 43, 44 e 54, aguarde o trânsito em julgado para o início de cumprimento da pena. 
    Publique-se. 
    Brasília, 4 de setembro de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente